Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA. RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa patrimonial no sistema RENAJUD, sob o fundamento de que não foram apresentados indícios de alteração da situação econômica do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é possível a reiteração de pesquisa patrimonial no sistema RENAJUD, diante de considerável decurso de tempo desde a última pesquisa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta destinada a proporcionar celeridade e efetividade à execução judicial, permitindo a localização de bens do devedor.
4. A reiteração da pesquisa nesse sistema deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida quando demonstrado lapso temporal significativo, desde a última tentativa infrutífera.
5. Embora seja necessário coibir pedidos meramente protelatórios, o decurso de tempo de quase cinco anos desde a última consulta justifica a realização de nova diligência, com base nos princípios da razoabilidade, efetividade da execução e cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.